Tribunal: TJDFT
Processo: 0718050-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718050-32.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADOS: SUPERMERCADO BARUERI LTDA - ME, ANTONIO FERREIRA DA SILVA, DEUSA CLEIA DE ARAUJO FERREIRA DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Defende a inaplicabilidade do enunciado 284 da Súmula do STF, por entender que não há deficiência na fundamentação de seu recurso. Sustenta, ainda, que realizou o devido cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome dos advogados da parte agravante, tendo em vista convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004